Tribunal: TCU
Processo: 006.224/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3718/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.224/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Sabadini Vicente (XXX.850.326-XX); Caio Zanon de Mendonca (XXX.106.498-XX); Calebe Rodrigues Bartolomasi (XXX.394.888-XX); Camila Chmiel (XXX.598.199-XX); Gabriel Dante Zocca Vaghette (XXX.704.848-XX); Gabriel Nery Scramin (XXX.888.039-XX); Gabriel Tabosa Alves Silva (XXX.957.944-XX); Gabriel de Carvalho Barbosa (XXX.343.014-XX); Gianluca Rodrigues Ribas (XXX.163.059-XX); Glauber Pereira Maia (XXX.239.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.